Tribunal: TJES
Processo: 5004785-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004785-47.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WANDERSON AGUIMAR FLORENTINO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. CRIME HEDIONDO. NÃO CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DO DELITO IMPEDITIVO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravos em execução penal interpostos por condenado contra decisão que indeferiu pedido de comutação de pena com fundamento no Decreto nº 11.846/2023. O agravante foi condenado pelos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, da Lei nº 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35, da mesma lei), porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, da Lei nº 10.826/2003) e roubo majorado pelo uso de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal), totalizando pena de 22 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão. Ao tempo da decisão impugnada, já havia cumprido cerca de 13 anos da reprimenda. A defesa recorreu postulando a aplicação do art. 3º, do Decreto nº 11.846/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o condenado faz jus à comutação da pena prevista no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, mesmo não tendo cumprido 2/3 da pena relativa ao crime de roubo majorado, classificado como impeditivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O indulto e a comutação constituem atos de clemência do Presidente da República, disciplinados pelo art. 84, XII, da Constituição Federal, cujos requisitos são de observância estrita, não podendo o Poder Judiciário ampliá-los ou restringi-los. O Decreto nº 11.846/2023 exclui do benefício os condenados por crimes hediondos ou equiparados (art. 1º, I), entre os quais se encontra o roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (Lei nº 8.072/1990, art. 1º, II, “b”). O art. 9º, parágrafo único, do referido decreto, estabelece que, em caso de concurso de crimes, a comutação relativa ao delito não impeditivo só é possível após o cumprimento de 2/3 da pena referente ao crime impeditivo. Constatou-se que, até 25/12/2023, o agravante havia cumprido 3 anos, 3 meses e 7 dias da pena de 5 anos pelo crime de roubo majorado, não alcançando, portanto, o mínimo de 3 anos e 4 meses exigidos.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, II, “b”; CP, art. 157, § 2º-A, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 16; Decreto nº 11.846/2023, arts. 1º, I, 3º e 9º, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 958.636/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19/02/2025; STJ, AgRg-HC 955.365/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 23/12/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5004785-47.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WANDERSON AGUIMAR FLORENTINO

Advogado(s) do reclamante: WILLIAN CAMPOS SILVA MOREIRA, DARCY MARCHIORI DE PAULA GAIGHER

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-se os autos de agravo
s
em execução penal, interposto
s
por
Wa
nderson Aguimar Florentino
,
em face da
decisão proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal
de
Viana

– Execução Penal,
no mov.
379
.1, que
indeferiu
o pedido de comutação d
e
pena, com fundamento no Decreto nº 11.846/2023
.

Em
razões recursais
acostadas no mov.
388.1

a defesa
pugna pela concessão da comutação da pena
, com fundamento no
art. 3º, do
Decreto nº 11.846/2023.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que o indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou comutação), cabendo-lhe dispor de sua discricionariedade para instituir os pressupostos exigidos para a concessão do benefício.

Assim, o ato normativo que concede o benefício deve prever todas as condições subjetivas e objetivas para que o apenado seja alcançado pela clemência do Presidente, sendo vedado ao órgão julgador ampliar ou reduzir suas hipóteses de aplicação, sob pena de violação à separação dos poderes.

A propósito, ressalta-se que o agravante foi condenado nos Autos nº
0210320-89.2014.8.13.0231
, pelo crime previsto no artigo

33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, nos Autos nº 0094361-07.2013.8.13.0231, pelos crimes previstos no artigo 16,
caput,
da Lei nº 10.826/2003, nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, e nos Autos nº 0004963-15.2021.8.08.0035, pelo crime previsto no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, à pena total de
22 (vinte e dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, já tendo cumprido, ao tempo da decisão impugnada, cerca de 13 (treze) anos de sua reprimenda
.

Consoante asseverado, o reeducando postula

a concessão d
a comutação
previst
a
no Decreto Presidencial nº 11.846/2023.

N
a decisão agravada, tem-se que o Juízo Executório indeferiu o pleito defensivo de concessão d
a comutação

da pena remanescente
, tendo em vista que o apenado não
teria cumprido
2/3 (dois terços
)
da pena referente ao crime impeditivo
da guia de execução n
º 0004963-15.2021.8.08.0035
(
art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal
), não atendendo ao requisito do art. 9º, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023
.

Nesse contexto, saliento que o
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo é catalogado como crime impeditivo à
concessão do indulto
e da comutação
,
por se tratar de crime hediondo (art. 1º, II, “b”, da Lei nº 8.072/1990). Nesse sentido, assim prevê o art. 1º, inciso I, do decreto em questão:

Art. 1º. O indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas nacionais e migrantes
não alcançam
as que tenham sido condenadas:

[...]

I - por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na
Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;
[...].

Por sua vez, o decreto também fez constar que, na hipótese de concurso com crime impeditivo, não será declarado o indulto
ou a comutação
enquanto a pessoa condenada não cumprir 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo. Vejamos:

Art. 9º. As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.

Nes
s
e particular, conforme bem advertido pelo Ministério Público em suas
contrarrazões
recursais,
“
até 25/12/2023 o agravante cumpriu 3a3m7d da pena de 05 anos referente ao crime impeditivo, o que não equivale ao cumprimento de 2/3 da pena que, no caso, deveria ser 3a4m”.

Desse modo, considerando que, na data prevista no decreto (25 de dezembro de 2023), o apenado ainda não havia cumprido 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao
s
crime
s
impeditivo
s
(
artigo
157, § 2º-A, I, do Código Penal)
, é inviável a concessão d
a comutação
, por ausência de cumprimento do requisito objetivo do artigo 9º, parágrafo único, do Decreto nº 11.846/2023.

Ressalto que tal entendimento encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica nos seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO. AFERIÇÃO DA HEDIONDEZ QUE SE DÁ NA DATA DA EDIÇÃO DO DECRETO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.

A concessão de indulto ou comutação da pena é ato discricionário do Presidente da República, condicionado ao preenchimento dos requisitos fixados no respectivo Decreto Presidencial. 2. O agravante não demonstrou o cumprimento do requisito objetivo do artigo 9º, parágrafo único, do Decreto n. 11.846/2023, pois não atingiu dois terços da pena referente ao crime impeditivo
. 3. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que a aferição da hediondez para fins de indulto ou comutação deve observar a data de edição do Decreto presidencial, e não a data da prática do crime. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 958.636; Proc. 2024/0420243-2; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 11/02/2025; DJE 19/02/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO DE PENA. DECRETO N. 11.846/2023. DELITO IMPEDITIVO NÃO COMETIDO EM CONCURSO DE CRIMES. UNIFICAÇÃO DE PENAS. NÃO CUMPRIMENTO DA PENA CORRESPONDENTE AO DELITO IMPEDITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em sessão de julgamento realizada no dia 24/4/2024, reviu sua orientação, para seguir o entendimento da Suprema Corte, segundo o qual
"o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas"
(HC 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024).
No caso dos autos, não tendo a apenada cumprido 2/3 da pena do crime impeditivo, não faz jus ao indulto previsto no Decreto Presidencial n. 11.846/2023.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 955.365; Proc. 2024/0401825-8; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 23/12/2024).

Dessa forma, não há ilegalidade na decisão
que indeferiu o pedido de comutação
,
a qual se deu de acordo com o disposto no
artigo 9º, parágrafo único, do Decreto nº 11.846/2023,
e
com a interpretação a ele conferida pel
a jurisprudência pátria.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao presente agravo de execução.

É como voto.

Vitória, 29 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)